Tribunal: TJDFT
Processo: 0012955-87.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de preferência formulado pela credora IRACI DA LUZ FREIRE nos ID's 20252124 e 20252142, tendo em vista que a decisão de ID 7852659 - fls. 72/73 já concedeu a preferência e a credora recebeu o crédito descrito no alvará de ID 7852659 - fl. 80, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Caso haja saldo remanescente, observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto